Tribunal: STF
Processo: AP 2244
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de NATHAN THEO PERUSSO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 04/07/2023), imputando-lhe os delitos previstos no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal, da seguinte forma:



    “O resultado das eleições de 2022 fez crescer um movimento de protesto e insatisfação, fato que levou centenas de pessoas, entre elas NATHAN THEO PERUSSO, a associarem-se, em Brasília/DF, em frente ao Quartel General do Exército, situado no Setor Militar Urbano, com o objetivo de praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito e incitar as Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais, alcançando maiores proporções no início de 2023.



    Em razão do crescimento desse movimento de protesto e insatisfação e unido aos demais manifestantes, NATHAN THEO PERUSSO acampou, até o dia 9 de janeiro de 2023, em frente ao Quartel General do Exército, localizado no Setor Militar Urbano, em Brasília/DF, incitando, publicamente, animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais.



    Um grupo expressivo de manifestantes já vinha fazendo uma série de publicações em redes sociais questionando, essencialmente, a lisura do sistema eleitoral democrático brasileiro, a higidez e a representatividade dos Deputados e Senadores e as decisões do Supremo Tribunal Federal que permitiram a soltura e a possibilidade de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de Presidente da República. 



    Na data de 30 de outubro de 2022, finalizado o pleito eleitoral ao cargo de Presidente da República, o Tribunal Superior Eleitoral proclamou resultado e os eleitos, sagrando-se vencedor o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. A partir desse fato, verificou-se a convocação, por meio das mídias sociais, de milhares de pessoas para reunirem-se em acampamentos nas portas de unidades militares, tendo por mote principal uma intervenção militar, com a tomada dos Poderes Constituídos e a instalação de uma ditadura.



    No dia 12 de dezembro de 2022, ocorreram manifestações violentas contra a realização da diplomação, seguindo-se, nesse mesmo dia, os primeiros atos de maior gravidade, com a queima de veículos, incêndios e tentativa de invasão e destruição da sede da Polícia Federal na capital da República. 



    Traçado esse panorama, a agregação de pessoas e o insuflamento à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ao golpe de Estado levou centenas de pessoas, no início do ano de 2023, após a posse do Presidente eleito, a aderirem ao acampamento em frente ao Quartel General do Exército, no Setor Militar Urbano, em Brasília/DF.



    O acampamento passou a se constituir como ponto de encontro para uma associação estável e permanente, que ali se estabeleceu e permaneceu inclusive durante a prática dos atos de vandalismo e protestos antidemocráticos consumados no dia 8 de janeiro de 2023, com a invasão das sedes dos Três Poderes na Esplanada dos Ministérios. 



    A estabilidade e a permanência da associação formada por aqueles que acamparam em frente ao quartel são comprovadas, de forma clara, pela perenidade do acampamento, que já funcionava como uma espécie de vila, com local para refeições, feira, transporte, atendimento médico, sala para teatro de fantoches, massoterapia, carregamento de aparelhos eletrônicos, recebimento de doações, reuniões, como demonstram as imagens abaixo:



    (...)



    É possível comprovar que no local também funcionavam tendas para churrasco, distribuição de comida e água e uma improvisada tenda religiosa:



    (...)



    Havia, portanto, uma evidente estrutura a garantir perenidade, estabilidade e permanência. Ao se dirigir para lá, o denunciado aderiu a essa associação, cujo desiderato era a prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito.



    A associação criminosa insuflava as Forças Armadas à tomada do poder. Para tanto, a ação delituosa engendrada pelos agentes, da qual participou o denunciado, com o imanente dolo de impedir de forma contínua o exercício dos Poderes Constitucionais e ocasionar a deposição do governo legitimamente constituído, incitando o Exército Brasileiro a sair às ruas para estabelecer e consolidar o regime de exceção pretendido pelos acampados, teve como pano de fundo uma suposta fraude eleitoral e o exercício arbitrário dos Poderes Constituídos, como facilmente se extrai das imagens a seguir:



    (...)



    Assim, plenamente ciente dos objetivos delituosos de quem ali se encontrava, o denunciado, com absoluta consciência e vontade, até porque as manifestações, faixas, gritos de ordem, marchas e outras formas de expressão eram públicas e ostensivas, aderiu ao grupo de acampados e aos seus dolosos fins ilícitos, passando a integrar a associação criminosa que estavelmente se instalou em frente ao Quartel General do Exército.



    Já como integrante da associação criminosa, o denunciado uniu-se aos demais e, partilhando das manifestações, gritos de ordem e robustecendo a massa, participou do movimento incitando animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais à tomada do poder.



    No dia 8 de janeiro de 2023, alguns dos acampados, embora não se tenha notícia até o presente momento de que o denunciado estivesse entre eles, participaram dos atos de depredação ocorridos na Praça dos Três Poderes, quando uma turba violenta e antidemocrática avançou contra os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. 



    Os integrantes da horda se dividiram em grupos, que se direcionaram separadamente, porém com o mesmo fim, a cada um dos edifícios-sedes dos Poderes da República, causando grande destruição, com o objetivo declarado de implantar um governo militar, impedir o exercício dos Poderes Constitucionais e depor o governo legitimamente constituído que havia tomado posse em 1º de janeiro de 2023, como comprova o conteúdo dos materiais difundidos para arregimentar o grupo criminoso, os quais faziam referência expressa aos desígnios de “tomada de poder”, em uma investida que “não teria dia para acabar”:



    (...)



    Mesmo após esses fatos, que foram mundialmente publicizados, e que resultaram na prisão de dezenas de invasores e depredadores dos prédios públicos, o denunciado continuou acampado em frente ao Quartel General do Exército, mantendo-se associado ao grupo e mobilizado na incitação das Forças Armadas. 



    Na manhã do dia 9 de janeiro de 2023, ainda à espera de um golpe de Estado, o denunciado foi preso em flagrante, em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, em cumprimento a ordem do Ministro Alexandre de Moraes, datada do dia anterior, quando determinou “a desocupação e dissolução total, em 24 (vinte e quatro) horas, dos acampamentos realizados nas imediações dos Quartéis Generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos artigos 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III (perseguição), 286 (incitação ao crime)”. 



    Em Decisão proferida no dia 20/1/2023, concedi a liberdade provisória a NATHAN THEO PERUSSO, CPF Nº 097.604.249-59, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, ID: 6c050354).



    Por decisão datada de 22 de agosto de 2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, reconheci, excepcionalmente , a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso , e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (Inq 4.921/DF, eDoc. 23.816,ID 6accded1).



    Em 15/5/2024, determinei a citação do réu para ciência dos termos da acusação, bem como sua intimação para apresentação de defesa prévia (eDoc. 31).



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em 14/5/2024, a 12ª Vara Federal de Curitiba/PR comunicou descumprimentos das medidas cautelares impostas a NATHAN THEO PERUSSO (petição STF nº 56149/2024, eDoc. 30), informando que além do equipamento estar “sem bateria”, portanto, em fuga eletrônica, desde 2/7/2023, houve o “rompimento da cinta” em 13/4/2024.



    Em 16/5/2024, decretei a prisão preventiva do réu (eDoc. 67), efetivada em 6/6/2024 e mantida por decisão de 4/9/2024.



    Em 24/5/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu “o prosseguimento da ação penal, tendo em vista a recusa tácita do denunciado em firmar o acordo de não persecução penal (ANPP)” (eDoc. 58).



    Em 9/8/2024, a Defensoria Pública da União requereu a instauração de incidente de insanidade mental do acusado, pois “obteve documentação consistente que demonstra que o acusado apresenta quadro de distúrbios psicológicos graves, tendo sido diagnosticado como portador de TDAH, juntamente com as comorbidades de distúrbio de lecto escritura, cálculo, transtorno de humor bipolar e distúrbio do sono (SID F90.0, F81.0., F81.2, F32 e G47), conforme atestam os laudos médicos do Centro de Desenvolvimento Humano – CDH, de 10.03.2009 e de 23.08.2016 (...).” (eDoc. 89).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios, dentre eles a Sentença que julgou procedente a ação proposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná e declarou NATHAN THEO PERUSSO relativamente incapaz, bem como parecer neurológico (eDoc. 90-94).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente à instauração de incidente de insanidade mental de NATHAN THEO PERUSSO, apresentando quesitos (eDoc. 99).



     Em Decisão de 21/8/2024, deferi o requerimento formulado pela Defensoria Pública da União e determinei a realização de exame médico-legal destinado à verificação de sanidade mental do acusado NATHAN THEO PERUSSO. 



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista à defesa para apresentação de quesitos, marcação do exame, nomeação de curador, se necessário, e demais atos de praxe.



    Por fim, suspendi o trâmite desta Ação Penal, nos termos do art. 149, § 2º, do CPP (eDoc. 102).



    Em 30/9/2024, a 12ª Vara Federal de Curitiba/PR juntou, aos autos, o Exame Pericial Psiquiátrico de NATHAN THEO PERUSSO, realizado pelos médicos psiquiatras Paola Figueiredo Mylla Todeschini Alves e Carlos Augusto M. De Loyola (eDoc. 113, fls. 74-80).



    Diante da juntada do referido laudo, determinei a intimação da Procuradoria-Geral da República para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 115).



    A Defensoria Pública da União requereu, tendo em vista o Exame Pericial Psiquiátrico, a revogação da prisão preventiva do acusado, “para que aguarde o julgamento da ação penal a que responde em liberdade.” (eDoc. 117).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela absolvição imprópria de Nathan Theo Perusso, diante de sua reconhecida inimputabilidade, aplicando-se a medida de segurança prevista no art. 96, I, sem prejuízo do disposto no art. 42, do Código Penal.” (eDoc. 119).



    Em 5/11/2024, levantei o sobrestamento do processo e determinei o prosseguimento da ação com a intimação da Defensoria Pública da União para apresentar defesa prévia (eDoc. 122), a qual foi apresentada em 11/11/2024 (eDoc. 140).



    Em seguida, foi designada audiência de instrução, realizada em 14/11/2024, ocasião em que foi homologada a desistência da oitiva das testemunhas arroladas e procedeu-se ao interrogatório do réu NATHAN THEO PERUSSO, o qual reservou-se no direito constitucional ao silêncio.



    Na ocasião, foi proferida Decisão de concessão de liberdade provisória ao acusado e as partes foram intimadas para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90).



    A Procuradoria-Geral da República informou não possuir diligências adicionais a serem produzidas e, com vistas à celeridade e eficiência processual, ofereceu alegações finais (eDoc. 167), nas quais reiterou o pedido de absolvição imprópria, “diante de sua reconhecida inimputabilidade, aplicando-se a medida de segurança prevista no art. 96, I, sem prejuízo do disposto no art. 42, ambos do Código Penal”.



    A Defensoria Pública da União, na defesa de NATHAN THEO PERUSSO apresentou alegações finais requerendo a “declaração da absolvição imprópria, com especial tratamento curativo (art. 96 I e 97 do CP) do condenado, manifestando-se pela internação, pelo prazo de 1 (um) ano, mantendo-se todos os direitos previsto no art. 99 do CP e observância da RESOLUÇÃO do CNJ de N. 487, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023, com a indispensável e necessária detração penal (art. 42 do CP)”. 



    É o breve relato. DECIDO.



    1. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 08/01/2023. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E O CONTEXTO DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS – CO-AUTORIA DE NATHAN THEO PERUSSO.



    O PLENÁRIO do SUPREMO, nos julgamentos de mérito das Aps 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), 1066, 1115, 1264, 1405 (j. SV 15/12/2023 a 05/02/2024), de minha relatoria, definiu que a hipótese dos atos antidemocráticos de 8/1/2023 ocorreu em associação criminosa e no contexto de crimes multitudinários ou de multidão. 



    O Ministério Público imputou a NATHAN THEO PERUSSO as condutas descritas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em crimes de natureza multitudinária, a individualização detalhada das condutas encontra barreiras intransponíveis pela própria característica coletiva da conduta, não restando dúvidas, contudo, de que TODOS contribuem para o resultado, eis que se trata de uma ação conjunta, perpetrada por inúmeros agentes, direcionada ao mesmo fim.



    Como ensinado por NILO BATISTA,



    “De índole completamente diversa é a hipótese do chamado crime multitudinário: parte aqui o legislador (art. 65, inc. III, al. e) de noções produzidas pela criminologia positivista a respeito de influências desinibidoras e ativantes que a multidão em tumulto teria sobre o indivíduo; (…) Os crimes plurissubjetivos admitem a participação, devendo-se observar que qualquer auxílio ao fato converte o cúmplice em autor direto” (Concurso de agentes – uma investigação sobre os problemas da autoria e da participação no direito penal brasileiro. 2ºed – São Paulo: Editora Lumen Juris, 2004).



    No mesmo sentido, os ensinamentos de JULIO FABBRINI MIRABETE:



    “é possível o cometimento de crime pela multidão delinquente, como nas hipóteses de linchamento, depredação, saque etc. Responderão todos os agentes por homicídio, dano, roubo, nesses exemplos, mas terão as penas atenuadas aqueles que cometerem o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocaram (art. 65, III, e). A pena, por sua vez, será agravada para os líderes, os que promoveram ou organizaram a cooperação no crime ou dirigiram a atividade dos demais agentes (art. 62, I)”. (Manual de Direito Penal: parte geral: arts. 1º a 120 do CP – volume 1/ Julio Fabbrini Mirabete, Renato N. Fabbrini– 34. Ed. – São Paulo, Atlas, 2019,página 234).



    Trata-se do mesmo posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em relação aos requisitos necessários para a tipificação dos crimes multitudinários ou de autoria coletiva, pois, ao analisar hipótese de crime de dano qualificado imputado a diversas pessoas pelo fato de haverem depredado as instalações de delegacia policial, em protesto contra a posse de novo titular, decidiu:



    “nos crimes multitudinários, ou de autoria coletiva, a denúncia pode narrar genericamente a participação de cada agente, cuja conduta específica é apurada no curso do processo desde que se permita o exercício do direito de defesa” (HC 73638, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Julgamento: 30/04/1996, Publicação: 07/06/1996).



    Nesse mesmo sentido: HC 75868, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 10/02/1998, DJ 06-06-2003; HC 73638, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 34/04/1996, DJ 07-06- 96); HC 71899, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 04/04/1995, DJ 02-06-95).



    É o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:



    “(...) não é inepta a denúncia, nem se reveste de qualquer vício a sentença condenatória nela baseada, se, em se tratando de crime multitudinário, não se descreve a conduta individualizada de cada participante da quadrilha” (REsp n. 128.875/RJ, Rel. Min. Anselmo Santiago, Sexta Turma, julgado em 16/12/1997, DJ de 29/6/1998, p. 340.)



    Dessa maneira, os argumentos trazidos pela Procuradoria-Geral da República demonstram que, embora não seja possível precisar o momento exato em que houve a adesão subjetiva, ou a associação, para a prática de crimes, é certo que ela se deu anteriormente ao dia 08 de janeiro de 2023.



    Em verdade, é fato notório que, após a proclamação do resultado das Eleições Gerais de 2022 pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE), constatou-se a difusão de diversos atos antidemocráticos, com a prática de violência e grave ameaça às pessoas, como o bloqueio do tráfego em diversas rodovias do país, e o episódio ocorrido no dia 12/12/2022, data da diplomação dos eleitos perante o TSE, no qual manifestantes praticaram vandalismo e depredação nos arredores do edifício-sede da Polícia Federal em Brasília, tudo com o intuito de abolição do Estado Democrático de Direito, pleiteando um golpe militar e o retorno da Ditadura. 



    O relatório elaborado pelo Interventor Federal, RICARDO CAPPELLI (fls. 17/52), designado pelo Decreto nº 11.377, de 08 de janeiro de 2023, traz a informação de que o acampamento em frente ao Quartel-General do Exército (QGEx) foi montado em 01/11/2022, ou seja, no dia seguinte à divulgação dos resultados da Eleição Presidencial que, em segundo turno, se encerrou em 30/10/2022. 



    Já no dia 15/11/2022 era visível a aglomeração de pessoas em frente ao referido QGEx.



    Também houve intensa participação de caminhoneiros, tendo o primeiro comboio chegado no dia 6/11/2022, com seus veículos alocados em espaços destinados pelos militares. 



    Perto do dia 12/12/2022, data da diplomação dos eleitos pelo TSE, verificou-se a escalada violenta dos protestos, com o bloqueio das vias públicas em Brasília em frente ao Aeroporto de Brasília e hotel onde se hospedava o Presidente eleito. No dia da diplomação foram praticados atos de extrema violência, marcados por enfrentamento das forças de segurança pública.



    No dia 24/12/2022 foi localizado artefato explosivo junto a um caminhão-tanque, tendo os autores sido identificados e presos, bem como declarado que o planejamento do crime ocorreu no acampamento do QGEx.



    Ainda sobre o referido relatório, em 25/12/2022, verificou-se que manifestantes tentaram se aproximar da Praça dos Três Poderes e, durante abordagem policial, foram constatadas a posse de rádios de transmissão, bolas de gudes (que são utilizadas para dificultar o avanço da cavalaria) e arma branca (faca).



    Na Denúncia, a Procuradoria-Geral da República consigna que embora não se tenha notícia até o presente momento de que o denunciado estivesse com o grupo que avançou contra os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, mesmo após os fatos de invasão e depredação dos prédios públicos, “continuou acampado em frente ao Quartel General do Exército, mantendo-se associado ao grupo e mobilizado na incitação das Forças Armadas”. 



    O panorama exposto evidencia que os propósitos criminosos eram plenamente difundidos e conhecidos ex ante, tendo em vista que os manifestantes insuflavam as Forças Armadas à tomada violenta do poder. 



    A ação delituosa visava impedir, de forma contínua, o exercício dos Poderes Constitucionais e ocasionar a deposição do governo legitimamente constituído, com a indispensável participação do Exército Brasileiro a sair às ruas para estabelecer e consolidar o regime de exceção pretendido pelos acampados, tendo como pano de fundo uma suposta fraude eleitoral e o exercício arbitrário dos Poderes Constituídos.



    Justamente por isso houve a aglomeração de pessoas em acampamentos, não somente em Brasília, mas em todo o país, com intuito de provocar amotinamento daqueles submetidos ao regime castrense para que houvesse uma “intervenção militar” e o afastamento das autoridades democraticamente eleitas para o exercício do Poder Executivo. 



    A agregação de pessoas que ocorria desde novembro de 2022 e o insuflamento, durante meses, à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ao golpe de Estado culminaram na prática dos crimes multitudinários de 08/01/2023, assim como, obviamente, as ações direcionadas a arregimentar pessoas dispostas à tomada violenta do poder.



    Já no dia 08/01/2023, por volta das 13h00, teve início a marcha com destino à Esplanada dos Ministérios, ocorrendo o rompimento da linha de revista que estava nas proximidades da Catedral por volta das 14h25. 



    Próximo às 14h45 houve o rompimento da barreira de contenção policial, o que viabilizou que a turba prosseguisse em direção ao Congresso Nacional (retirada dos gradis por volta das 14h43). 



    Aproximadamente às 15h00, ocorreu a invasão da parte interna do Congresso Nacional. Às 15h10 outro grupo adentrou o estacionamento e a parte de trás do Palácio do Planalto, subindo a rampa às 15h20. Às 15h30 foi rompida parte da estrutura de segurança do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a invasão do local por 300 (trezentos) criminosos, que iniciaram a depredação do prédio. A retomada dos prédios só foi alcançada na noite do dia 08/01/2023, com a prisão em flagrante de centenas de invasores.



    Portanto, relativamente à materialidade, constata-se o contexto de crimes multitudinários, conforme reconhecido anteriormente por esta SUPREMA CORTE no momento do recebimento da denúncia, em Acórdão assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro.



    2. O Acordo de não persecução penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes.



    3. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio.



    4. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos.



    5. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    6. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de NATHAN THEO PERUSSO, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.”



    Saliente-se que o PLENÁRIO do SUPREMO, nos julgamentos de mérito das APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), 1066, 1115, 1264, 1405 (j. SV 15/12/2023 a 05/02/2024), de minha relatoria, definiu que a hipótese dos atos antidemocráticos de 8/1/2023 ocorreu em associação criminosa e no contexto de crimes multitudinários ou de multidão.



    Nesse sentido, destaco o voto do Ministro CRISTIANO ZANIN (AP 1060, de minha Relatoria, Sessão Plenária de 13/9/23):    



     



    Essa forma de praticar crimes, especialmente na era da internet, está sendo estudada nos mais diversos países e causa enorme inquietude. Tais estudos nos oferecem a ideia de que os crimes praticados por multidões em tumulto indicam a presença de uma espécie de contágio mental que transforma os aderentes em “massa de manobra”. De fato, uma análise multidisciplinar do tema mostra que no caso das multidões em tumulto diversos fenômenos psicológicos entram em ação para criar uma ideia de “sugestionabilidade”: os componentes da turba passam a exercer uma enorme influência recíproca, desencadeando um efeito manada, apto a gerar o que se chama de “desinvidualização” (ou perda das características individuais), que pode levar à prática de atos ilícitos de enorme gravidade.  



     



    No mesmo sentido votou o Ministro LUIZ FUX:  



     



    Eu fiz algumas anotações, Senhora Presidente, porque, no meu modo de ver, bastaria acompanhar o voto do Relator, de que efetivamente nós estamos diante de um crime multitudinário. Esses delitos foram praticados por uma multidão espontaneamente organizada no sentido de um comportamento comum contra pessoas e coisas. Eles têm as suas características. O agrupamento de pessoas foi organizado de forma espontânea - falou-se em Festa da Selma -, há liderança e organicidade, que estão sendo apuradas por sua Excelência o Ministro Alexandre de Moraes, e foram impulsionadas pela emoção e pelo tumulto com um objetivo comum. 



    Igualmente votou a então Presidente da CORTE, Ministra ROSA WEBER:  



     



    Com efeito, sobressai do inventário probatório: (i) agrupamento humano armado, dotado de estabilidade e permanência, (ii) reunido, mediante prévio concerto engendrado nas plataformas de social media, (iii) para praticar uma série indefinida de crimes, (iv) materializados nos ataques ao patrimônio da União e a inúmeros bens tombados, bem como na tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito – impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais – e de depor o governo legitimamente constituído, expõe a presença dos elementos que compõem a estrutura normativo-típica dos crimes (contra o patrimônio público e contra as instituições democráticas) reportados na peça acusatória. 



     



    O conjunto probatório acostado aos autos corrobora que o réu estava na Capital Federal no dia 08/01/2023 e participou de manifestação de apoio a uma intervenção militar. Para tanto, aderiu ao grupo que se dirigiu à Praça dos Três Poderes. 



    2- ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). 



    Dispõe a norma penal em epígrafe:



    Associação Criminosa



    Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.



    Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. 



    O Ministério Público sustenta que, embora não seja possível precisar o momento exato em que houve a adesão, ou a associação, para a prática de crimes, é certo que ela se deu anteriormente ao dia 8 de janeiro de 2023.



    Isso porque o acampamento montado em frente aos quartéis generais, mais especificamente o situado em Brasília, apresentava uma complexa e engenhosa organização, demonstrando a estabilidade e a permanência da associação, pressuposto do tipo objetivo.



    Conforme demonstrado pelo Parquet, o propósito criminoso era plenamente difundido e conhecido ex ante, tendo em vista que os manifestantes